Tribunal: TJDFT
Processo: 0723458-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDAE E RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A Corte Especial, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 26/8/2020, consignou que a impenhorabilidade do salário pode ser mitigada em respeito ao princípio da máxima efetividade da execução, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana. No caso concreto, a penhora da dívida pendente não compromete a subsistência do devedor e de sua família, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Recurso conhecido e provido.